Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-25.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021845-25.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PLINIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES - CPF: 005.678.441-45 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES REAIS. SEQUESTRO DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado em ação penal por organização criminosa e peculato, visando à modulação de medida cautelar de sequestro de bens decretada nos autos da medida cautelar nº 1005671-72.2023.8.11.0042. Sustenta que a constrição patrimonial deveria recair exclusivamente sobre imóvel avaliado extrajudicialmente em R$ 11.000.000,00, registrado em nome da empresa da qual é sócio minoritário,
com
o argumento de que esse bem seria suficiente para garantir eventual ressarcimento ao erário, limitado ao valor de R$ 1.693.644,48, supostamente por ele auferido ilicitamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar o sequestro de bens exclusivamente ao imóvel de titularidade de empresa da qual o acusado é sócio minoritário; (
ii
) estabelecer se a manutenção da constrição ampla sobre bens pessoais e empresariais do recorrente viola os princípios da proporcionalidade e da
intranscendência
da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 3.240/1941 autoriza o sequestro de quaisquer bens do investigado, inclusive de origem lícita ou adquiridos anteriormente à prática delitiva, desde que presentes indícios de responsabilidade penal e risco de lesão à efetividade da futura reparação do dano.

4. A medida cautelar tem natureza assecuratória, sendo legítima sua decretação ampla para garantir a integral recomposição do erário.

5. A alegação de suficiência do imóvel indicado pela defesa não se sustenta diante da divergência entre o laudo extrajudicial e os registros oficiais, os quais apontam valor inferior ao estimado e insuficiente para cobertura do prejuízo total apurado.

6. A participação minoritária do apelante na empresa não impede a constrição, haja vista seu papel como sócio administrador, com atuação direta nos contratos fraudulentos e no esquema de desvio de verbas públicas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de constrição ampla do patrimônio do acusado, inclusive de bens lícitos e anteriores ao crime, nos casos de crimes contra a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O sequestro de bens no âmbito de ação penal por crimes contra a Administração Pública pode alcançar bens lícitos e adquiridos antes da infração, independentemente de vínculo direto com o produto do crime.

2. A participação societária minoritária não impede a constrição quando há indícios de atuação ativa do acusado na gestão da empresa envolvida nos ilícitos.

3. A alegação de suficiência de um único bem não afasta a legitimidade da constrição ampla quando há incerteza quanto à liquidez, titularidade efetiva ou valor real do bem indicado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.240/1941, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RMS 72.036/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024,
DJe
05.11.2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1280055/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.06.2022,
DJe
01.07.2022;
STJ,
AgRg
nos
EmbAc
55/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 25.04.2023,
DJe
28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata
-se de apelação criminal interposta por
Plínio Alexandre Amorim Marques
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de modulação da medida de sequestro de bens, mantendo a constrição sobre diversos bens móveis e imóveis registrados em seu nome, bem como em nome da empresa Central de Assessoria e Treinamento Ltda., da qual figura como
sócio administrador
.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado, juntamente com outros corréus, nos autos da Ação Penal nº 1011261-64.2022.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e peculato, no contexto de desvios de verbas públicas viabilizados por meio de contratos firmados entre a Associação Casa de Guimarães e o Estado de Mato Grosso, com prejuízo estimado em mais de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais). Diante da gravidade dos fatos e da presença de indícios de materialidade e autoria, foi decretado o sequestro de bens móveis e imóveis pertencentes ao apelante e à referida pessoa jurídica, nos termos do Decreto-Lei nº 3.240/1941, com o objetivo de garantir eventual ressarcimento ao erário.

O recorrente requereu que a medida cautelar recaísse exclusivamente sobre o imóvel de matrícula nº 95.746, registrado em nome da empresa Central de Assessoria e Treinamento Ltda., avaliado extrajudicialmente em R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), valor superior ao suposto benefício individualmente a ele atribuído na denúncia, estimado em R$ 1.693.644,48 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustenta possuir apenas 1% de participação societária na mencionada empresa,
razão pela qual a constrição de outros bens, notadamente os de sua pessoa física,
seria excessiva
e desproporcional, violando o princípio da
intranscendência
da pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a correção da decisão recorrida, salientando que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 autoriza a constrição de quaisquer bens do indiciado ou acusado, ainda que de origem lícita e mesmo que adquiridos antes da prática delitiva, desde que presentes indícios veementes de responsabilidade penal e a necessidade de garantir a reparação do dano ao erário. Asseverou, ademais, que o imóvel apontado pelo apelante não integra, de forma plena, sua esfera patrimonial, por estar registrado em nome de pessoa jurídica na qual detém apenas 1,6% das cotas sociais, não dispondo, portanto, de poderes legais para dispor do referido bem em nome da empresa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada e respaldada no ordenamento jurídico vigente, não se verificando excesso ou desproporcionalidade na medida de sequestro decretada. Ressaltou, ainda, a ausência de robustez probatória quanto ao valor de avaliação do imóvel indicado pela defesa, bem como a magnitude dos prejuízos descritos na ação penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo narrado na denúncia oferecida
,

(
autos da Ação Penal nº 1011261-64.2022.8.11.0042
)
, os crimes imputados ao apelante Plínio Alexandre Amorim Marques inserem-se em um esquema de desvio de verbas públicas, operacionalizado mediante a celebração de termos de cooperação e fomento entre o Estado de Mato Grosso e a Associação Casa de Guimarães, destinados à execução de projetos nas áreas de cultura, arte, educação, turismo e meio ambiente.

Apurou-se que os serviços contratados, em sua maioria, eram superfaturados ou sequer prestados, havendo direcionamento na contratação de empresas vinculadas aos investigados, inclusive da Central de Assessoria e Treinamento Ltda., da qual o recorrente figura como
sócio administrador
. O Ministério Público estima que o prejuízo causado ao erário atinge a quantia aproximada de R$ 8.881.138,03 (oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e trinta e oito reais e três centavos).

Dentre os valores supostamente apropriados indevidamente, imputa-se ao apelante o recebimento irregular da quantia de R$ 1.693.644,48 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), em decorrência de um dos contratos celebrados no âmbito do esquema investigado.

Em razão dos indícios colhidos no curso da investigação, foi decretado o sequestro de bens móveis e imóveis registrados em nome de Plínio Alexandre Amorim Marques e da empresa Central de Assessoria e Treinamento Ltda., nos autos da medida cautelar nº 1005671-72.2023.8.11.0042, com a finalidade de assegurar eventual reparação dos danos ao erário.

Inconformado, o apelante pleiteia a modulação da medida constritiva, sustentando que a
constrição patrimonial deve recair exclusivamente sobre um dos imóveis pertencentes à
referi
da pessoa jurídica
, avaliado em montante superior ao valor que lhe é individualmente imputado na denúncia.

Exposta a matéria fática, passo à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do recorrente sustenta que a medida de sequestro deve ser modulada, de modo que a constrição patrimonial recaia exclusivamente sobre o imóvel de matrícula nº 95.746, de titularidade da empresa Central de Assessoria e Treinamento Ltda., da qual o apelante é sócio minoritário. Alega que o referido bem, avaliado extrajudicialmente em R$ 11.000.000,00, seria suficiente para garantir eventual e futura reparação do dano estimado em R$ 1.693.644,48, valor que, segundo argumenta, corresponderia à suposta vantagem indevidamente auferida pelo recorrente.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 3.240/1941, revela-se plenamente cabível a decretação de sequestro sobre a totalidade dos bens do investigado, inclusive aqueles de origem lícita, adquiridos anteriormente à prática delitiva, bem como os que estejam na posse de terceiros que os tenham adquirido com dolo ou culpa grave. Não se exige, portanto, nexo direto entre os bens constritos e o proveito do crime. Trata-se de medida cautelar de natureza assecuratória, voltada à garantia de eventual ressarcimento ao erário, devendo ser aplicada de forma abrangente sempre que presentes os requisitos do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum in mora
.

Ressalte-se, contudo, que a amplitude da medida constritiva, embora prevista em lei, não é automática, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, a extensão do sequestro se mostra compatível com a gravidade dos fatos apurados, a expressiva quantia desviada e a existência de indícios robustos de que o apelante tenha exercido papel ativo na condução do esquema fraudulento, inclusive na condição de sócio administrador da empresa contratada, o que justifica a inclusão de seu patrimônio pessoal e empresarial na medida assecuratória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
da seguinte forma
:

[...] A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 3.240/41,
pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crim
e
, mostrando-se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva. (STJ,
AgRg
no RMS 72.036/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
05/11/2024).

No caso concreto, a investigação revelou a existência de sofisticado esquema de desvio de verbas públicas operado por meio da Associação Casa de Guimarães, com a utilização de empresas interpostas, entre as quais a Central de Assessoria e Treinamento Ltda., da qual o recorrente é sócio administrador. Embora detenha participação societária minoritária, há indícios concretos de que o apelante auferiu vantagem
diretamente oriunda de contratos superfaturados
, razão pela qual justifica
-se
a inclusão de seu patrimônio
— pessoal e empresarial — no rol de bens constritos.

A alegação de que o imóvel indicado pela defesa seria suficiente para garantir o juízo não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que o valor de avaliação apresentado (ID 285121895) provém de laudo particular e diverge significativamente daquele constante nos registros municipais (ID 285121894), que atribuem ao bem o valor de R$ 3.818.365,00. Ressalte-se, ainda, que o apelante detém apenas 1,6% das cotas sociais da empresa proprietária do referido imóvel.

Também não merece acolhimento a tese de que a constrição não pode atingir os demais bens da empresa sob o fundamento de que o apelante não possui poderes de disposição. Ainda que sua participação societária seja reduzida, é incontroverso que exerce a função de
sócio administrador
, com plenos poderes de gestão e atuação direta no contexto dos contratos sob apuração. A tentativa de desvincular seu patrimônio pessoal da estrutura empresarial utilizada no esquema fraudulento contrasta com os elementos narrados na denúncia, que indicam, de forma clara, o uso da pessoa jurídica como meio para a concretização das condutas ilícitas.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, em casos de crimes contra a administração pública com
danos
ao erário, o sequestro pode recair de maneira ampla sobre o patrimônio dos investigados, inclusive sobre bens de origem lícita, como forma de assegurar a reparação integral do dano.

Neste
contexto, cumpre destacar os seguintes precedentes

da Corte Superior
:

[...] 6. "A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto-Lei
n .º
3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, mostrando-se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva"
( RMS
29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015,
DJe
26/10/2015).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1280055 RJ 2018/0089625-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
;

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS. INQUÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. SEQUESTRO DE BENS E VALORES DETERMINADO COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DECRETO-LEI N. 3.240/1941. EXISTÊNCIA DE FARTOS E VEEMENTES INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Penal e o Decreto-Lei n. 3.240/1941 autorizam medidas assecuratórias visando não somente o produto ou proveito do ilícito, mas também a integral reparação do dano causado ao erário.

2.
Havendo suficientes elementos indiciários acerca do envolvimento do Agravante nos delitos em apuração - organização criminosa e lavagem de capitais - não há como acolher a tese de desproporcionalidade da medida de sequestro. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EmbAc
: 55 DF 2022/0354995-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023).

Diante da gravidade dos fatos, da multiplicidade de agentes envolvidos, da complexidade da organização delitiva e da expressiva magnitude do prejuízo causado aos cofres públicos, revela-se adequada e proporcional a manutenção da medida constritiva em sua integralidade, não
sendo possível

acolher
a pretensão de restringi-la ao imóvel indicado pela defesa.

Rejeito, pois, o pleito recursal que visa limitar o sequestro de bens à empresa Central de Assessoria e Treinamento Ltda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PRO
VIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025